Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715900-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS REQUERIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela ora Requerente, MARIA MAGALI DOS SANTOS, contra a sentença de rejeição liminar proferida nos Embargos de Terceiro, Feito 0713296-44.2021.8.07.0001, ajuizados pela ora Peticionante em desfavor de ADVOCACIA VASCONCELOS. Diz a Requerente que adquiriu, mediante “Cessão de Direito”, 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado na Execução de Título Extrajudicial manejada pela Apelada, e que “a Recorrente já era detentora de penhora sobre o referido imóvel, anterior, portanto, à constrição realizada pelo escritório Embargado, qual seja: Advocacia Vasconcelos, consoante se extrai da certidão de ônus anexada nos Embargos de Terceiro ID no 89661681” (Num. 25768705 - Pág. 2). Afirma que “o referido imóvel acima citado foi adquirido, na proporção de 50% (cinquenta por cento), pela Recorrente de Mozarlem Gomes do Nascimento, em 15.02.2019, o que se comprova por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Posse, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, ora anexo, bem como procuração pública ID no 89661694 para a venda do imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja procuração restou lavrada no livro 6718-P, folha 015, prot: 01598188, em 22/02/2019, do Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF” (Num. 25768705 - Pág. 3). Esclarece que “é credora do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, na importância de R$ 1.750.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta mil reais), relativo ao crédito oriundo do processo no 2010.01.1.152735-5, referente a parte de quitação de sua dívida, à época, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ficando o restante do pagamento, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), condicionado a pagamento futuro” (Num. 25768705 - Pág. 3). Argumenta que a sentença de improcedência proferida na origem configura cerceamento de defesa, “porquanto não houve a sua intimação para se manifestar nos autos principais, visto ser proprietária da metade do imóvel.” (Num. 25768705 - Pág. 5). Menciona que não é parte na Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, e que não houve “observância da jurisprudência dominante no tocante à tempestividade dos Embargos, uma vez que ainda não houve a expedição da carta de arrematação, sendo, portanto, tempestiva a oposição dos Embargos, nos termos do art. 675 e parágrafo único do CPC.” (Num. 25768705 - Pág. 6). Ressalta que, “com a improcedência dos Embargos, poderá ser expedida a carta de arrematação o que, per se, acarretará vícios e nulidades, causando à Recorrente graves danos e de difícil reparação, uma vez que tornará a arrematação perfeita e acabada, dificultando, assim, o exercício de seu direito” (Num. 25768705 - Pág. 6). Requer “a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012 e artigo 1.013 do CPC” (Num. 25768705 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela ora Requerente contra a sentença de rejeição liminar (intempestividade) proferida nos Embargos de Terceiro, Feito 0713296-44.2021.8.07.0001. Sem razão a Requerente. Com efeito, segundo o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de Apelação Cível, como regra geral, terá efeito suspensivo. Os casos em que a sentença produzirá efeitos desde logo, ou seja, os casos em que a interposição do recurso de Apelação não obsta a produção de efeitos da sentença são expressamente previstos em lei. A seguir transcrevo o referido dispositivo legal. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifei) Nesse descortino, conforme a literalidade do referido dispositivo legal, a Apelação interposta da sentença em que se rejeitam, liminarmente, os Embargos de Terceiro não consta do rol taxativo previsto no § 1o em questão. Registre-se que o caso do Feito originário não se enquadra no inciso III, que se refere a Embargos do Executado. Nesse descortino, não constado os Embargos de Terceiro na exceção (§ 1o do art. 1.012 do CPC), a Apelação Cível neles interposta submete-se à regra geral (art. 1.012, caput, do CPC). Ocorre que, mesmo possuindo o recurso o efeito suspensivo legal, esse fato não conduz para o resultado esperado pela Requerente quanto ao prosseguimento da Execução (obstar a expedição de carta de arrematação), já que o efeito suspensivo é restrito à própria Ação de Embargos de Terceiro. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual Diploma Processual Civil. Acerca do tema, é certo que “O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra” (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013). Confira, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro. 2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RMS 50.131/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016. Grifrei) Com essas considerações, indefiro o pleito formulado pela Requerente. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador